Tribunal: STF
Processo: ARE 1559690
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIDORES PÚBLICOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. Lei 4.056/2010. NÃO APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESPECIAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 4.056/2010. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO



    1) Nas razões de apelo, os recorrentes requereram a redução da carga horária de 40h semanais para 30h semanais, ficando assim de acordo com a legislação em vigor, no sentido de acolher os pedidos iniciais dos Apelantes.



    2) O Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Teresina estabelecia, na época em que as impetrantes prestaram concurso público, a jornada de trabalho semanal de 30 (trinta) horas. Verifico que as partes autoras pretendem o reconhecimento da jornada semanal de trabalho de 30 (trinta) horas, conforme prescrito em legislação. Inicialmente é importante destacar que a Lei 4.056/2010 disciplinou a jornada de trabalho dos servidores da Fundação Municipal de Saúde, dispondo que: Art. 1º Os servidores lotados na Fundação Municipal de Saúde cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos ou empregos, respeitada a duração máxima de trabalho semanal de 40 (quarenta) horas e observados os limites mínimo e máximo de 6 (seis) horas e 8 (oito) horas diárias, respectivamente. Sendo assim, entendo que a jornada de trabalho dos servidores da Fundação Municipal de Saúde encontrase prevista em lei específica, com remuneração específica, de forma que não se aplica neste caso a Lei dos servidores Municipais de Teresina, que prevê a carga horária de 30 horas semanais. Nesse sentido, havendo previsão legal expressa, de fixação de jornada semanal de trabalho de q uarenta horas bem como previsão editalícia, não há que se falar em direito das recorrentes à carga horária semanal menor. Ademais, os servidores públicos não possuem direito a regime jurídico de direito adquirido, não havendo que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade a definição da respectiva carga horária.



    3) Resta provado que a s apelantes estão submetidos à jornada de 40 horas semanais (conforme previsão legal), recebendo gratificação específica em razão desta condição específica, como se observa pela análise dos documentos, em especial o contra-cheque. Portanto, não há que se falar em direito dos autores à redução da jornada de trabalho.



    4) Com essas considerações, VOTO pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do apelo, MANTENDO A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS E FUNDAMENTOS. 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 6º, caput, e inciso XVI, e 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente